Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS INDEPENDENTES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito de seu caráter incidental, a reconvenção constitui ação autônoma em relação à demanda principal, devendo ser arbitrados honorários de forma independente da ação de origem, em conformidade ao § 1o do referido dispositivo que estabelece que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção (...)”.
2. Considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, de maneira a refletir o resultado final da ação monitória.
3. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.